Tribunal: TJDFT
Processo: 0713855-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Processo : 0713855-33.2023.8.07.0000 DESPACHO 1. Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 152351102 dos autos originários n. 0729171-93.2017.8.07.0001) que, em cumprimento de sentença, indeferiu a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do Passaporte do executado, aqui agravado. Recurso recebido no efeito meramente devolutivo (id. 45788657). Sem contraminuta (id. 46770267). Foi determinado o sobrestamento do feito até o julgamento final do Tema 1.137 do STJ (id. 48223839). Autos redistribuídos a esta relatoria, em 21/12/2023, em razão da aposentadoria do relator originário, Des. João Luís Fischer Dias (id. 54687864). 2. O STJ afetou o REsp 1.955.539/SP e REsp 1.955.574/SP, ambos da relatoria do Ministro Marco Buzzi, para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos, atrelado ao Tema 1.137: Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos. Segundo a página oficial de internet daquela Corte Superior, houve determinação de suspensão nacional de todos os feitos e recursos pendentes. Portanto, o presente processo deverá permanecer suspenso (id. 48223839) para aguardar o pronunciamento de mérito naqueles paradigmas. Oportunamente, certificado pela Secretaria quanto à publicação do acórdão paradigma (art. 1.040, inc. III, do CPC), tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de abril de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator